Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-06.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, incisos I, II e IV, da Lei no 8.137/90. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Réu Daniel. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo demonstrado. Ausência de apresentação de documentos comprobatórios da veracidade das operações comerciais. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Ré Tamires. Prova

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, incisos I, II e IV, da Lei no 8.137/90. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Réu Daniel. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo demonstrado. Ausência de apresentação de documentos comprobatórios da veracidade das operações comerciais. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Ré Tamires. Prova insuficiente para alicerçar um decreto condenatório. Dolo não demonstrado. Absolvição decretada. Recurso parcialmente provido.